Tribunal: TJSP
Processo: 2152924-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Locadora de automóveis que pretende denunciar a lide ao condutor do automóvel, suposto responsável pelo acidente. Cabimento. Interpretação do art. 125, inciso II, do CPC/15. A aferição da responsabilidade civil da litisdenunciada não configura fato estranho à causa de pedir constante da petição inicial. Elemento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Locadora de automóveis que pretende denunciar a lide ao condutor do automóvel, suposto responsável pelo acidente. Cabimento. Interpretação do art. 125, inciso II, do CPC/15. A aferição da responsabilidade civil da litisdenunciada não configura fato estranho à causa de pedir constante da petição inicial. Elemento culpa inerente à lide originária. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152924-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A, é agravado VALDIR MARINHO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152924-64.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No17329
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2152924-64.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
AGRAVADO: VALDIR MARINHO DE OLIVEIRA
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTANA
JUÍZA: SIMONE DE FIGUEIREDO ROCHA SOARES
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Locadora de automóveis que
pretende denunciar a lide ao condutor do automóvel,
suposto responsável pelo acidente. Cabimento. Interpretação
do art. 125, inciso II, do CPC/15. A aferição da
responsabilidade civil da litisdenunciada não configura fato
estranho à causa de pedir constante da petição inicial.
Elemento culpa inerente à lide originária. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.decisão
copiada a fls. 47/49, que, saneando o feito, indeferiu a denunciação da lide à
locatária do veículo.
Alega a agravante, em síntese, que a denunciação da lide é uma
faculdade concedida ao réu, alheia à esfera jurídica do autor. Defende a
possibilidade da denunciação, ainda que acarrete ampliação objetiva do processo,
sob pena de violação ao princípio da eficiência. A locatária não contratou seguro de
terceiros e, portanto, a denunciação visa exercitar seu direito de regresso. Busca
reforma do r.decisum.
Foi concedido o efeito suspensivo a fls. 128.
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
contraminuta a fls. 132/139.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152924-64.2020.8.26.0000 -
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais em
decorrência de acidente de veículo automotor ajuizada por VALDIR MARINHO DE
OLIVEIRA em face de MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. Alegou, em
síntese, que transitava com sua motocicleta Honda CG 150 FAN, placa FAP 9203,
pela Rua Curuçá, sentido Avenida Guilherme Cotching, quando o veículo de placa
QNW 7156, Renault Sandero, de propriedade da agravante e conduzido por
CAROLINE VENTURA GONÇALVES, desrespeitando a sinalização, atravessou o
primeiro cruzamento da Praça Santo Eduardo, repentinamente e em velocidade
incompatível com as condições do local, atingindo sua motocicleta, a qual trafegava
regularmente na faixa de rolamento preferencial. Sofreu lesões físicas e avarias em
sua motocicleta, razão pela qual requereu a condenação da ora agravante
MOVIDA ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 3.023,05 e por
danos morais de R$ 10.000,00.
Regularmente citada, a agravante apresentou, na contestação,
denunciação da lide à locatária do automóvel CAROLINE VENTURA GONÇALVES.
Na origem, o pedido de intervenção de terceiros foi indeferido na
forma como relatado.
Razão assiste à recorrente.
Nos termos do art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil de
2015 é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes,
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação
regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.
Esta E. Corte Bandeirante, no que tange à denunciação da lide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152924-64.2020.8.26.0000 -
4
fundada em direito de regresso, tem diferenciado o fundamento do dever
regressivo em garantias próprias (referentes à transmissão do direito) e garantias
impróprias (referentes à responsabilidade civil de ressarcimento de dano),
admitindo a intervenção de terceiros apenas naquela hipótese.
Tal compreensão, segundo afirma Daniel Amorim Assumpção
Neves, pauta-se no reconhecimento de “que sempre haverá uma ampliação
objetiva da demanda em razão da denunciação da lide, (de tal sorte que) essa
parcela da doutrina entende que tal ampliação deve ser mínima, não se admitindo
que se exija do juiz o enfrentamento da questão referente ao direito regressivo.
Quando menciona a responsabilidade direta, quer essa doutrina dizer que o direito
regressivo tem que ser natural e indiscutível diante do dano suportado pela parte
denunciante, o que não exigirá do juiz o enfrentamento de novas questões relativas
a esse direito, limitando-se o julgador a, uma vez condenado o denunciante,
automaticamente condenar o denunciado ao ressarcimento1” [g.n.].
Conforme bem exposto pelo I. Desembargador Francisco
Loureiro, “não se admite a introdução nos autos de uma nova demanda, em que
eventual direito de regresso exija a análise de fundamento novo, não constante da
lide originária2”.
A defender que a denunciação deverá ser rejeitada quando
importar na necessidade de discussão de fatos alheios à causa principal, já se
manifestou o E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a denunciação da
lide só deve ser admitida quando o denunciado esteja obrigado, por força de lei ou
do contrato, a garantir o resultado da demanda, caso o denunciante resulte
vencido, vedada a intromissão de fundamento novo não constante da ação
originária3” [g.n.].
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodium, 2016.
p. 288
2 (TJSP; Agravo de Instrumento 2070070-13.2020.8.26.0000; Relator: Francisco Loureiro; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Cardoso - Vara Única; Data do Julgamento:
07/05/2020; Data de Registro: 07/05/2020)
3 (RSTJ 142/346; no mesmo sentido, RSTJ 14/440, 58/319, 133/277, 154/393; RT 780/207, 799/395)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152924-64.2020.8.26.0000 -
5
Confira-se, inclusive, o resultado do julgamento do REsp
701.868/PR, cuja ementa abaixo se transcreve:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO
DA LIDE (CPC, ART. 70, III) À SOCIEDADE DE ADVOGADOS
QUE PATROCINOU ANTERIOR EXECUÇÃO ENTRE AS
PARTES. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE
CONTRATO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. DESCABIMENTO.
FUNDAMENTO
NOVO
ESTRANHO
À
LIDE
PRINCIPAL.
RECURSO DESPROVIDO. 1 - Nos termos do art. 70, III, do CPC,
para que se defira a denunciação da lide, é necessário que o
litisdenunciado esteja obrigado, pela lei ou pelo contrato, a
indenizar a parte vencida, em ação regressiva, sendo vedado,
ademais, introduzir-se fundamento novo no feito, estranho à lide
principal. Precedentes. 2 - In casu, para admitir-se a
denunciação da lide seria imperiosa a análise de fato novo,
diverso daquele que deu ensejo à ação principal de reparação
por danos morais, qual seja a demonstração, por parte da
instituição financeira denunciante, de que a sociedade de
advogados denunciada agira com falha no patrocínio de ação
de execução, o que demandaria incursão em seara diversa da
relativa à reparação por indevida negativação. 3 - A
recorrente não fica impedida de ajuizar demanda regressiva
autônoma em face da indevidamente denunciada para o
exercício da pretensão de ressarcimento dos danos morais
devidos à autora da ação principal, em caso de procedência
desta ação. 4 - Recurso especial desprovido. (STJ - REsp:
701868 PR 2004/0160482-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO,
Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 19/02/2014) [g.n.]
In casu, a bem da verdade, a lide secundária proposta pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152924-64.2020.8.26.0000 -
6
agravante se funda em direito de regresso propriamente dito. Isso porque, em tese,
há dever contratual de reembolso. Alega-se que a condutora contratou apenas a
proteção básica, sem cobertura de veículos de terceiros (fls. 07).
Indispensável, nesta demanda, a discussão de culpa no evento
danoso, cuja individualização se afigura imprescindível para o reconhecimento do
dever de indenizar. A aferição da responsabilidade civil da litisdenunciada não
configura, portanto, fato estranho à causa de pedir constante da petição inicial.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
DENUNCIAÇÃO DA LIDE Instituto que deve ser admitido, porquanto a
situação dos autos se enquadra na hipótese do art. 125, II, do CPC
Contrato celebrado entre denunciante e denunciada que prevê a
obrigação da locatária a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo
eventualmente sofrido pela locadora do veículo
Precedentes desta
Corte

Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2124423-71.2018.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador:
25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 20/08/2018; Data de Registro: 20/08/2018).
Destarte, a r. decisão combatida há de ser reformada para que
seja reconhecida a viabilidade de instauração de denunciação da lide no caso
concreto.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora